Tribunal: STF
Processo: ARE 1358494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT E 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006), DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP) E DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 309 DO CTB) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS.



    RECURSO DE WILLIAN — PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA — NÃO ACOLHIMENTO — DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE, SOMADOS À APREENSÃO DE SUBSTANCIAL QUANTIDADE DE ENTORPECENTES EM PODER DOS ACUSADOS, BEM COMO À TENTATIVA DE FUGA E DISPENSA DAS DROGAS, NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DELITO — TESE DEFENSIVA INCAPAZ DE DERRUIR O CONTEXTO ACUSATÓRIO, AINDA MAIS FRENTE À S CONTRADIÇÕES DOS ENVOLVIDOS — CONDENAÇÃO MANTIDA.



    I — Traveste-se na figura do traficante aquele que é flagrado por policiais militares na posse de elevada quantidade de entorpecentes, tenta empreender fuga ao visualizar a guarnição e dispensar grande parte do entorpecente, arranjo esse típico a salientar a prática espúria.



    II — Os depoimentos dos agentes policiais relatando a ocorrência do ato criminoso, principalmente perante a autoridade judiciária e desde que harmônicos entre si e convincentes, revestem-se de presunção de veracidade, quando em consonância com as demais provas dos autos.



    RECURSOS DE WILLIAN E MÁRCIO — ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA RELATIVA AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA — NÃO OCORRÊNCIA — RECUSA À ORDEM DE PARADA NO CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO, E NÃO DE FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA DE TRÂNSITO — ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR CONDUTA SUSPEITA DO AGENTE — DELITO DE DESOBEDIÊNCIA CONFIGURADO.



    A desobediência praticada na direção de veículo automotor, com a recusa a ordens legais de policiais militares, configura o crime do art. 330 do CP quando operada em prejuízo do policiamento ostensivo voltado à repressão de crimes, hipótese que não se confunde com atividade rotineira de fiscalização de trânsito, na qual eventual desobediência importa tão só na infração administrativa prevista pelo art. 195 do CTB.



    RECURSO DE MÁRCIO — PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DO FATO — INSUBSISTÊNCIA — ACUSADO QUE CONFESSA TER INCITADO O CONDUTOR DO VEÍCULO À EMPREENDER FUGA — CONDUTA QUE DEMONSTRA QUE POSSUÍA TOTAL CONTROLE DA SITUAÇÃO.



    Não há que se falar em absolvição do crime de desobediência por ausência de domínio do fato quando a agente, sapiente de que está cometendo crime, incita coautor a empreender fuga da polícia, em demonstração de total controle da situação.



    CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA — LEI DE DROGAS — § 4° DO ART. 33 — PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO REDUTOR DE PENA APLICADO (1/6) — INVIABILIDADE — ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPEDEM A INCIDÊNCIA NO PATAMAR PRETENDIDO — CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.



    Para fins de determinar o quantum de diminuição da pena, o magistrado deve se pautar nos critérios constantes do art. 42 da Lei n° 11.343/06, quais sejam, natureza e quantidade da droga, personalidade e conduta social do acusado, de modo que estando-se diante de exacerbado acervo de drogas apreendidas, inviável se mostra a fixação do correspondente redutor de pena em patamares agudos.



    REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS — DESCABIMENTO — NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO — PENAS FIXADAS ACIMA DE 4 ANOS — INTELIGÊNCIA DO ART. 44, 1, DO CÓDIGO PENAL.



    Não se pode conceder substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao réu condenado a pena que supera 4 anos de reclusão, uma vez que não preenchido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FIXADO NA SENTENÇA — IMPOSSIBILIDADE —PATAMAR DA PENA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICAM O REGIME ESTABELECIDO.



    Ao réu condenado à pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos é de rigor o estabelecimento do regime semiaberto, exceto casos excepcionais onde presente reincidência ou circunstâncias judiciais (CP, art. 59) desfavoráveis, onde se pode impor regime mais severo.



    RECURSOS DESPROVIDOS. "



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente